Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS CREDORES PROVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verifica-se que não houve manifestação, no acórdão impugnado, a respeito do possível reestabelecimento dos efeitos da sentença que homologou a renúncia ao crédito, com a subsequente fixação dos ônus da sucumbência.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu o princípio da sucumbência como regra, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento do montante dos honorários ao advogado em favor do vencedor. 3.1. O princípio da causalidade é aplicável nas hipóteses de perda do objeto e na extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento da procedência do pedido. 3.2. O princípio da causalidade informa que, nas mencionadas hipóteses de extinção do processo, quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento dos montantes das despesas processuais, bem como dos eventuais honorários de advogado.
4. Não configura reformatio in pejus a distribuição dos ônus da sucumbência de ofício, uma vez que por se tratar de questão acessória que é abrangida pelo efeito translativo do recurso, independe de provocação da parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.